Tribunal: TJMT
Processo: 1009733-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009733-92.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Férias]

Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[
DES(A). AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES.(A) MARIA EROTIDES KNEIP,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES.(A) ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESP DA FAZ PUB DE CUIBA/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZ PUB DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITADO), EDILEUZA FELIPE DE SOUZA - CPF: 301.773.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TERÇO CONSTITUCIONAL -

VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSA 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS -

DEMANDA PROPOSTA INDIVIDUALMENTE -

EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE – AUSÊNCIA –
JUIZO SUSCITADO SUPERVENIENTEMENTE RECONHECE A COMPETÊNCIA
–
PERDA DO OBJETO
-

CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO
.

Quando ocorre do Juízo Suscitado supervenientemente reconhecer sua competência para julgar o feito, com base em julgados deste e. Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a perda do objeto do conflito de competência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Conflito de Competência
suscitado pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
em face do Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, por entender ser incompetente para processar e julgar a Ação de Cobrança, ajuizada por Ronaldo Alves dos Santos em face do Estado de Mato Grosso, que busca o recebimento de terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias de férias, cujo valor da causa é de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O Suscitante argui que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Cuiabá em 05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é absoluta, conforme destacado no § 2o do art. 1o da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009 (id 41314974).

O e. relator designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência
, a teor do que dispõem os artigos 955, do CPC, e 205, do RITJ/MT (id 42292459).

O Suscitado prestou informações, acolhendo a tese de que a competência é realmente do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, de acordo com julgado precedente desta Câmaras Cíveis Reunidas (id 45821487).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela procedência do conflito, para fixar a competência para processar e julgar o feito no Juízo Suscitado (id 47080980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Conflito de Competência
suscitado pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
em face do Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, por entender ser incompetente para processar e julgar a Ação de Cobrança, ajuizada por Ronaldo Alves dos Santos em face do Estado de Mato Grosso, que busca o recebimento de terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias de férias, cujo valor da causa é de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O Suscitante argui que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Cuiabá em 05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é absoluta, conforme destacado no § 2o do art. 1o da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009 (id 41314974).

Por sua vez, o suscitado, ao declinar a competência, argumentou que a notícia da existência da
Ação Civil Pública no 1028936-19.2017.811.0041, em trâmite no juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP/MT), com idênticos objetos e causa de pedir da ação objeto do conflito, atrai a competência para a citada Vara.

Da minudente análise dos autos, observa-se que o Juízo Suscitado, ao prestar informações, reconhece sua competência para julgar a demanda de origem (
id 41314974
).

Sendo assim, diante da informação superveniente de reconhecimento de competência pelo Juízo Suscitado, no caso, o
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca, e, ainda, ser o entendimento das Câmaras Cíveis Reunidas deste e. Tribunal de Justiça que compete ao referido juizado processar e julgar a matéria em discussão na ação principal, h
á esvaziamento do conflito de competência.

Nesse sentido, cita-se inúmeros julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA "TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.612.933/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 27/9/2019.) (grifo nosso)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009
–CONFLITO PROCEDENTE.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5o da Lei no 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução no 004/2014/TP.

Considerando que a ação de cobrança visa a discutir o recebimento de créditos trabalhistas cujo somatório não ultrapassa o valor de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da Fazenda Pública.
(TJMT, Conflito de Competência no 1017958-38.2019.8.11.0000,

Câmaras Cíveis Reunidas,
Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2020)
(grifo nosso)

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
JULGO PREJUDICADO
o presente Conflito de Competência, ante a perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022